Tribunal: STJ
Processo: 8000210-06.2024.8.24.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053527 - SC
(2025/0361565-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENATO EMERSON DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
SAMUEL CANDIDO HENRIQUE - PR059087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RESP.
SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do STJ é
necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d78f032-98ba-4f5f-a68e-13a225f08458

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d78f032-98ba-4f5f-a68e-13a225f08458

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053527 - SC
(2025/0361565-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENATO EMERSON DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
SAMUEL CANDIDO HENRIQUE - PR059087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RESP.
SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do STJ é
necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 596a88ce-cf25-49a0-b2b1-ca0c03f192b9

interpõe agravo regimental
RENATO EMERSON DE CARVALHO
contra a decisão de fls. 180-181, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
A defesa alega, em síntese, que infirmou todos os fundamentos do
recorrido.
decisum
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, fosse cassado o acórdão
impugnado, com o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo da execução,
que não reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo insurgente,
com o consequente restabelecimento da prisão domiciliar. O Tribunal de origem
não admitiu o recurso em virtude da ausência de prequestionamento, de as razões
recursais estarem dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284 do STF) e da
ausência de afronta ao
do CPP (Súmula n. 83 do STJ).
art. 619
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou de forma específica todos
os motivos de inadmissão do especial, a saber, a Súmula n. 83 do STJ. Veja-se (fls.
180-181, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de
prequestionamento, razões recursais dissociadas do acórdão
recorrido -
e ausência de afronta ao
do
Súmula 284/STF
art. 619
CPP (
.
Súmula 83/STJ)
Documento eletrônico VDA55902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 596a88ce-cf25-49a0-b2b1-ca0c03f192b9

Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: ausência de afronta ao
do CPP (
art. 619
.
Súmula 83/STJ)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência
da Súmula n. 83 do STJ. No AREsp, a defesa se limitou a reiterar os argumentos
do recurso especial.
Saliento que para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do
STJ é necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Documento eletrônico VDA55902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 596a88ce-cf25-49a0-b2b1-ca0c03f192b9

Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 596a88ce-cf25-49a0-b2b1-ca0c03f192b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361565-3
AREsp 3.053.527 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008087720168240041 50023514920248240041 50063219120238240041
80002100620248240041 8087720168240041
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO EMERSON DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
SAMUEL CANDIDO HENRIQUE - PR059087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Regressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO EMERSON DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
SAMUEL CANDIDO HENRIQUE - PR059087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054495<0:01122023@
2025/0361565-3 - AREsp 3053527 Petição : 2025/0100915-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:43
Código de Controle do Documento: 7E215ABC-6F81-4D19-9223-E8108F031E3C